Tribunal: STF
Processo: MS 37980
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Francieli Fontana Sutile Tardetti Fantinato em face de ato da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, pelo qual foi aprovado o Requerimento 757/2021, determinando-se o afastamento dos sigilos telefônico e telemático da impetrante.
    A impetrante destaca que:
    “Iniciados os trabalhos em 04 de maio do corrente ano, a Comissão tem tomado depoimentos de diversas autoridades.
    Ressalte-se, entretanto, que a impetrante sequer foi convidada a prestar esclarecimentos como testemunha na referida comissão parlamentar de inquérito. Ou seja, em momento algum, a impetrante foi instada a comparecer à citada comissão para esclarecer qualquer fato ou dado relacionado ao exercício das suas funções.
    Entretanto, a despeito da referida ausência como testemunha, de forma completamente inesperada no dia 10 de junho de 2021, a imprensa noticiou que teria sido deliberada a quebra dos sigilos telefônico e telemático da impetrante2. Relativamente a esses fatos, é que se insurge a presente impetração, de forma a resguardar as suas garantias mínimas e fundamentais”.
    Afirma, ainda, que “a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA decretou, de forma completamente ilegal e inconstitucional, a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos da impetrante que sequer figurou como testemunha, tampouco como investigada”, o que contraria o disposto na Lei 9.296/1996; ressaltando, ainda, que “sequer houve uma tentativa prévia por parte da CPI de busca de eventuais esclarecimentos sobre qualquer fato, optando-se por adotar a ultima e extra ratio, determinando-se de pronto a medida gravosa de quebra do sigilo da impetrante. Reitere-se a completa ausência de ato ilegal que teria sido praticado pela impetrante”.
    Aduz que "a justificativa apresentada para a adoção da medida extremada não possui fundamentação idônea e suficiente a amparar a decisão colegiada, pois inexiste a indicação de fato ou ato concreto e específico realizado pela impetrante, capaz de motivar adequadamente a devassa de seus dados.
    Assevera que "a CPI possui poderes instrutórios de juiz, contudo não são alcançados poderes que são exclusivos do juiz (como atos decisórios, cautelares etc.), bem como atos instrutórios sobre os quais há reserva de jurisdição (ou seja, que somente podem ser decretados por juiz, por determinação constitucional). A reserva de jurisdição estabelece que somente o juiz pode decretar a restrição de determinados direitos e garantias fundamentais". 
    Ao final, requer: "(i) a concessão de medida liminar inaudita altera parte para o fim de que seja suspensa a eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, em sessão realizada no dia 10.06.2021, no que tange à aprovação do Requerimento nº 757/2021, que determinou a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos em seu desfavor; e (ii) no mérito, requer seja confirmada a medida liminar, declarando-se a nulidade da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, em sessão realizada no dia 10.06.2021, no que tange à aprovação do Requerimento nº 757/2021, que determinou a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos em seu desfavor".
    Os autos foram distribuídos no dia 13/06/2021. Na mesma data, indeferi a liminar.
    Contra a referida decisão, foi interposto agravo interno pela impetrante. 
    Em que pese não ter apresentado informações, à Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito, nas contrarrazões ao agravo interno, alega, em síntese, que as comissões parlamentares de inquérito, por serem órgãos do Poder Legislativo, servem a propósitos políticos e, consequentemente, as apurações por elas promovidas têm natureza predominantemente política, de modo que a adoção de medidas investigativas como o afastamento de sigilos constitucionalmente assegurados poderia ser justificada pelas razões expostas.
    Aduz que "a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos é medida necessária e adequada a elucidar a sua participação e a participação de outras autoridades que estavam à frente da gestão da pandemia no país".
    Assevera que "as razões estão claramente dispostas no requerimento de quebra de sigilo, amparada por devida motivação, e que vinculam claramente as competências institucionais do cargo ao objeto de investigação da comissão parlamentar".
    Defende haver nexo causal entre o objeto da CPI e os fatos indicados no Requerimento 757/2021, bem como que a aprovação do requerimento pelo Poder Legislativo impede o Poder Judiciário de intervir na avaliação da necessidade da medida, em atenção ao princípio da separação de poderes e à intangibilidade dos atos interna corporis.
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela concessão da segurança, com a seguinte ementa: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. AFASTAMENTO DOS SIGILOS TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. CONSTITUCIONALIDADE. NATUREZA PENAL DA MEDIDA. REQUISITOS LEGAIS PARA A ADOÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
    1. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido da possibilidade de comissões parlamentares de inquérito decretarem o afastamento de sigilos constitucionalmente assegurados, desde que não sejam sujeitos a reserva de jurisdição, em atenção a sua elevada relevância para o desempenho das funções fiscalizatória e contra majoritária pelo Poder Legislativo.
    2. Em razão da natureza criminal de medidas cautelares de afastamento de sigilos telefônico e telemático, a jurisprudência do STF é no sentido de que as comissões parlamentares de inquérito estão sujeitas aos mesmos requisitos previstos na legislação para a adoção de tais medidas aplicáveis ao Poder Judiciário.
    3. É nulo ato de comissão parlamentar de inquérito que aprova requerimento de afastamento de sigilos telefônico e telemático sem a indicação de fatos concretos e específicos que justifiquem a adoção da medida e a demonstração de sua indispensabilidade para a produção de provas da prática do fato delituoso apurado.
    ' Parecer pela concessão da segurança.”
    É relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo; bem como, necessária a concessão da medida liminar quando houver potencialidade da lesão se tornar efetiva, caso não sejam suspensos os efeitos do ato impugnado (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do Mandado de Segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73). 
    Conforme já asseverado, o ordenamento constitucional brasileiro consagrou, dentro das funções fiscalizatórias do Poder Legislativo, as Comissões Parlamentares de Inquérito, seguindo uma tradição inglesa que remonta ao século XIV, quando, durante os reinados de Eduardo II e Eduardo III (1327-1377), permitiu-se ao parlamento a possibilidade de controle da gestão da coisa pública realizada pelo soberano.
    As Comissões Parlamentares de Inquérito, sejam da Câmara dos Deputados, sejam do Senado Federal ou do próprio Congresso Nacional devem absoluto respeito a separação de poderes, ao princípio federativo, e, consequentemente, à autonomia dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, cujas gestões da coisa pública devem ser fiscalizadas pelos respectivos legislativos. Em havendo respeito ao seu campo constitucional de atuação, conforme sempre defendi, as Comissões Parlamentares de Inquérito, da mesma maneira, deverão observar os limites de seu poder investigatório, que equivalem aos poderes instrutórios do magistrado no processo penal, nos mesmos termos proclamados pela Lei Fundamental alemã, que em seu art. 44, item 2, ao se referir às comissões de inquérito, estabelece que "as disposições relativas ao processo penal terão aplicação por analogia à apuração de provas" (Direito Constitucional. 37 ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 10, item: 2.5).
    Nesse diapasão, o artigo 58, § 3º, da Constituição, atribuiu às Comissões Parlamentares de Inquérito “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”. Por tal razão, os poderes investigatórios das Comissões Parlamentares de Inquérito compreendem, entre outros, a possibilidade de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático e de dados em geral, pois como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, "não há como negar sua natureza probatória e, em principio, sua compreensão no âmbito dos poderes de instrução do juiz, que a letra do art. 58, §3", da Constituição, faz extensíveis às comissões parlamentares de inquérito" (MS 23.466, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário, DJ de 22/06/1999), podendo, portanto, “a CPI quebrar o sigilo dos dados ou registros telefônicos de pessoa que esteja sendo investigada” (MS 23.556, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Plenário, DJ de 14/9/2000).
     As Comissões Parlamentares de Inquérito, em regra, terão os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, inclusive com a possibilidade de invasão das liberdades públicas individuais, mas deverão exercê-los dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário, seja em relação ao respeito aos direitos fundamentais, seja em relação à necessária fundamentação e publicidade de seus atos, seja, ainda, na necessidade de resguardo de informações confidenciais impedindo que as investigações sejam realizadas com a finalidade de perseguição politica o de aumentar o prestigio pessoal dos investigadores, humilhando os investigados e devassando desnecessária e arbitrariamente suas intimidades e vidas privadas.
    Desse modo, as decisões tomadas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, principalmente quando importem restrição a direitos constitucionalmente assegurados, subordinam-se ao ônus da fundamentação adequada, cuja eventual inobservância desafia manifestação jurisdicional. Confira-se:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CPI DO FUTEBOL. ENTIDADE DESPORTIVA. ATOS PRIVADOS. COMPETÊNCIA PARA APURAÇÃO CONFIGURADA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. SUBMISSÃO AOS MESMOS LIMITES DAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS. PROVA DISPONÍVEL NA INTERNET. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL EM MATÉRIA PENAL. DESNECESSIDADE. QUEBRA DE SIGILO DE MODO INAUGURAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO À LUZ DAS HIPÓTESES INVESTIGATIVAS. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. As investigações parlamentares podem figurar como ato preparatório ou auxiliar do processo legislativo e das demais ações do Congresso Nacional, na medida em que o direito ao conhecimento constitui pressuposto à realização de suas atividades deliberativas. 2. A Comissão Parlamentar de Inquérito detém atribuição para investigação de atos praticados em âmbito privado, desde que revestidos de potencial interesse público e cujo enfrentamento insira-se, ao menos em tese, dentre as competências do Congresso Nacional ou da respectiva Casa Legislativa que lhe dá origem. 3. A autonomia das Comissões Parlamentares de Inquérito não subtrai os direitos e garantias individuais assegurados na Constituição Federal. Poder instrutório ao qual são oponíveis idênticos limites formais e substanciais impostos ao Poder Judiciário. No caso concreto, a decisão de quebra de sigilo encontra-se razoavelmente fundamentada, com observância do figurino exigido pelo artigo 93, IX, da CF. 4. As provas produzidas em contexto internacional, na hipótese em que amplamente disponíveis ao público em geral, como no caso de publicação na rede mundial de computadores, podem ser utilizadas em âmbito interno. Tratados de cooperação internacional têm como supedâneo a desburocratização da colheita da prova, de modo que, salvo proteção de interesse específico ou disposição expressa em sentido contrário, tais acordos não merecem aplicação, por ausência de interesse público, se consubstanciarem indevido obstáculo à apuração parlamentar. 5. A avaliação da indispensabilidade da medida não se sujeita à mera análise da ordem cronológica da produção probatória. A depender do caso concreto, é possível que ações de cunho invasivo sejam desde logo necessárias e validamente implementadas. 6. Segurança denegada.” (MS 33.751, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 31/03/2016)
    Nada obstante, o controle jurisdicional deve incidir apenas quanto à eventual prática de abuso de poder ou ilegalidade, de modo que “elementos relacionados à conveniência de determinadas medidas apuratórias, desde que devidamente fundamentadas, não se submetem à revisão judicial. Há, portanto, espaço para que o Parlamento se movimente com certa discricionariedade nos quadrantes das diversas possíveis linhas investigativas a serem traçadas” (MS 33.751-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 01/09/2015).
    Além do mais, o mandado de segurança não constitui meio adequado para o reexame valorativo das provas utilizadas como fundamento de adoção da medida restritiva. Nesse sentido:
    "Mandado de segurança. Ato do Presidente da CPI do Senado Federal, destinada a investigar fatos envolvendo as associações brasileiras de futebol, que determinou a quebra de sigilo bancário. 2. Liminar deferida, pelo Ministro-Presidente desta Corte, para suspender a quebra do sigilo bancário da impetrante. 3. Parecer da P.G.R. pela denegação do writ 4. Impetrado o mandado de segurança, na espécie, o limite de exame da matéria fica circunscrito à verificação de existir, ou não, no decisum parlamentar, apoio em elementos tidos pelo órgão coator como bastantes ao decreto de quebra de sigilo que adotou. Não é possível em mandado de segurança discutir seu merecimento, para, a partir daí, julgar suficiente a fundamentação do ato impugnado. 5. Não é o mandado de segurança procedimento adequado ao exame de provas e fatos. Incumbe apreciar é se a decisão foi tomada com base em provas; não, porém, a qualidade dessas provas documentais e testemunhais. 6. Mandado de segurança indeferido. Medida liminar cassada." (MS 23.835, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Plenário, DJe de 01/08/2003)
    Na presente hipótese, no exercício de seus poderes instrutórios, a CPI aprovou o requerimento de quebra dos sigilos telefônico e telemático da requerente, formulado de maneira fundamentada, conforme se verifica do seguinte trecho do ato coator:
    “O que se pretende avaliar é a atuação da equipe técnica do Ministério diante do avanço da pandemia, aumento de casos e baixa vacinação. Além disso, diante da possível existência de um grupo paralelo ao Ministério da Saúde que realizou aconselhamento ao Presidente da República, busca-se compreender em que medida os gestores do Ministério da Saúde tinham conhecimento das possíveis irregularidades e ilícitos que estavam acontecendo na gestão da pandemia.
    Por outro lado, de maneira mais específica, cumpre destacar que existem indícios de que o filho do Secretário de Vigilância em Saúde, Sr. Arnaldo Correia de Medeiros, foi imunizado contra a Covid-19 em João Pessoa indevidamente, pois não estava inserido nos grupos prioritários à época. Tendo em vista que o Sr. Arnaldo Medeiros é superior hierárquico da Sra. Francieli Fontana, e que esta é responsável direta pelo PNI, é preciso esclarecer se houve o ilícito e se é possível identificar interferência dos gestores do Ministério da Saúde nesta conduta.
    Em face das evidências aqui expostas, bem como dos fatos noticiados pela mídia desde o início desta trágica pandemia, verifica-se que a Sra. Francieli Fontana ocupou cargo com função central no Programa Nacional de Vacinação, sendo responsável pelo direcionamento da Política de vacinação para estados e municípios. O acesso aos dados aqui solicitados é primordial para que a CPI possa investigar a real atuação comissiva ou omissiva dos principais responsáveis no Governo Federal na condução das políticas durante a pandemia.”
    Dessa maneira, no caso concreto, entendo possível, excepcionalmente, que a CPI determine o afastamento da proteção prevista pelo artigo 5º, incisos X e XII da Constituição Federal, que consagrou a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas; estendendo essa proteção constitucional aos sigilos de dados, que engloba, inclusive, os dados telefônicos e telemáticos; uma vez que os direitos e garantias individuais não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade política, civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ, 24-6-1994), pois como ensinado por DUGUIT: 
    “a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos gerais ( Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996, p. 11 ss).”
    A própria Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, expressamente, em seu art. 29 afirma tanto a finalidade, quanto a relatividade dos direitos individuais: 
    “toda pessoa tem deveres com a comunidade, posto que somente nela pode-se desenvolver livre e plenamente sua personalidade. No exercício de seus direitos e no desfrute de suas liberdades todas as pessoas estarão sujeitas às limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de assegurar o respeito dos direitos e liberdades dos demais, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Estes direitos e liberdades não podem, em nenhum caso, serem exercidos em oposição com os propósitos e princípios das Nações Unidas. Nada na presente Declaração poderá ser interpretado no sentido de conferir direito algum ao Estado, a um grupo ou uma pessoa, para empreender e desenvolver atividades ou realizar atos tendentes a supressão de qualquer dos direitos e liberdades proclamados nessa Declaração.” 
    A conduta das Comissões Parlamentares de Inquérito deve, portanto, equilibrar os interesses investigatórios pleiteados – eventuais condutas comissivas e omissivas do Poder Público que possam ter acarretado o agravamento da terrível pandemia causada pelo COVID-19 –, certamente de grande interesse público, com as garantias constitucionalmente consagradas, preservando a segurança jurídica e utilizando-se dos meios jurídicos mais razoáveis e práticos em busca de resultados satisfatórios, garantindo a plena efetividade da justiça, sob pena de desviar-se de sua finalidade constitucional.
    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (STF 2ªT. MS 21.865-7/RJ Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 1ª/12/2006, p. 66), não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (STJ 4ª T. ROMS 10.208/SP, Diário da Justiça, Seção I, 12 abr. 1999, p. 152). 
    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca” (MS 21.865-7, DJ de 1/12/2006). 
     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA. Fica prejudicada a análise do agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente